Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-82.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800093-82.2023.8.14.0025

APELANTE: DIEGO LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800093-82.2023.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

APELANTE: DIEGO LOPES DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR MENÇÃO A PROCESSO ESTRANHO AOS AUTOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INTERPRETAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM PLENÁRIO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Diego Lopes da Costa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A defesa, assistida pela Defensoria Pública, pleiteia a anulação do julgamento por duas razões principais: (i) menção, em plenário, a processo criminal anterior do réu, supostamente não acessível à defesa; e (ii) suposta indução dos jurados a erro mediante interpretação equivocada de laudo pericial pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a menção feita em plenário a processo estranho aos autos configura nulidade por afronta ao art. 479 do Código de Processo Penal; e (ii) determinar se houve indução dos jurados a erro por alegada deturpação da prova pericial pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples menção, de forma incidental, a processo anterior do réu, não utilizado como argumento de acusação e feita com ressalva de sua irrelevância ao caso, não configura violação ao art. 479 do CPP, sobretudo quando não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme exige o princípio do
pas de nullité sans grief
.

4.

A análise da mídia indicada pela própria defesa confirma que o Ministério Público expressamente delimitou o uso das informações apenas aos elementos dos autos, afastando o argumento de utilização de prova estranha ao processo.

5.

A interpretação do laudo pericial pelo Ministério Público se deu dentro da dinâmica própria do plenário do Júri, sem extrapolar os limites da prova técnica ou induzir dolosamente os jurados a erro. A acusação apresentou uma leitura possível, submetida ao contraditório, não havendo qualquer ilicitude.

6.

O Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, acolheu a tese acusatória com base em provas orais e técnicas produzidas regularmente, sendo inviável a anulação do julgamento por mera discordância quanto à interpretação das provas.

7.

O princípio da soberania dos veredictos impede o reexame do mérito das decisões dos jurados, salvo manifesta contrariedade às provas dos autos, o que não se verifica no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A menção incidental a processo estranho aos autos durante o plenário do Tribunal do Júri não acarreta nulidade se não utilizada como fundamento da acusação e se ausente prejuízo concreto à defesa.

2.

A livre interpretação do conteúdo do laudo pericial pelas partes, no contexto do plenário do Júri, não configura nulidade quando exercida dentro dos limites da dialética processual e em respeito ao contraditório.

3.

A decisão dos jurados deve ser respeitada quando fundada em provas produzidas regularmente, não cabendo sua invalidação por simples divergência interpretativa das teses apresentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 479 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp 2.561.006/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.09.2024, DJe 20.09.2024.

·

STJ, HC 973.174, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJe 31.03.2025.

·

STJ, REsp 1.682.927/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.09.2018.

·

STJ, AgRg no HC 643.664/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 19.02.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800093-82.2023.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

APELANTE:
DIEGO LOPES DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso
interposto por
DIEGO LOPES DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (traição, emboscada ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

Em suas razões (ID n° 19193587), a defesa busca a anulação do julgamento, alegando em síntese, que durante a sessão plenária do Tribunal do Júri a representante do Ministério Público teria utilizado informação não acessível à defesa, ao mencionar a existência de outro processo em desfavor do acusado, em violação ao disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal.

Sustenta ainda, que os jurados teriam sido induzidos a erro, sob o argumento de que a acusação teria deturpado o conteúdo do laudo pericial, ao confundir manchas de hipóstase com lesões traumáticas, o que, segundo a tese recursal teria influenciado indevidamente o convencimento do Conselho de Sentença.

As contrarrazões (ID n° 19193590) apresentadas pelo Ministério Público pugnam pelo
desprovimento do recurso
, aduzindo que não houve qualquer irregularidade na conduta da acusação durante o julgamento, tampouco utilização de elementos estranhos aos autos. Defende que as manifestações ministeriais em plenário se limitaram à exposição das provas regularmente constantes do processo e às teses jurídicas pertinentes, não se verificando afronta à plenitude de defesa ou ao devido processo legal.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 26875850) manifestou-se igualmente pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, ressaltando que não há prova de qualquer vício apto a macular a decisão proferida pelos jurados, tampouco demonstração de prejuízo concreto à defesa. Enfatiza que a condenação decorreu da análise livre e soberana do Conselho de Sentença, com base na materialidade e na autoria comprovadas nos autos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da alegada nulidade do julgamento por utilização de informação não acessível à Defesa:

A Defesa alega que, durante a sustentação oral, a representante do Ministério Público teria feito referência à existência de um processo criminal anterior em desfavor do acusado, de natureza sexual que estaria sob sigilo, o que configuraria violação ao disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, por suposta utilização de prova não constante dos autos.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Do cotejo dos autos e da análise da mídia indicada pela própria Defesa (Mídia de ID nº 19193577), constata-se que a menção ao referido processo ocorreu
de modo meramente incidental
, não se tratando de fundamento da acusação, tampouco de elemento capaz de influir no ânimo dos jurados.

A acusação, inclusive,
advertiu expressamente que não discutiria processos alheios ao julgamento
, restringindo sua manifestação ao caso de homicídio em análise. Assim, não se pode afirmar que tenha havido violação ao art. 479 do CPP.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 479 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, alegando nulidade da sessão de julgamento devido à juntada extemporânea de documentos pela autoridade policial, sem observância do prazo mínimo previsto no art. 479 do Código de Processo Penal.

2. O Tribunal de Justiça do Paraná, em apelação criminal, considerou que os documentos foram juntados com a antecedência mínima de três dias, conforme exigido pelo art. 479 do CPP, e que a defesa teve ciência e se manifestou sobre a documentação no mesmo dia de sua juntada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de documentos pela autoridade policial, sem a observância do prazo mínimo de três dias úteis antes da sessão de julgamento, configura nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal a quo concluiu que não houve violação do art. 479 do CPP, pois os documentos foram juntados com a antecedência mínima exigida e a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre eles.

5. A defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da juntada dos documentos, conforme o princípio pas de nullité sans grief, aplicável aos procedimentos do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A juntada de documentos com antecedência mínima de três dias úteis antes da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri não configura nulidade se a defesa teve oportunidade de se manifestar.

2. A demonstração de efetivo prejuízo é necessária para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief".

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 479; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.561.006/RJ,

Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe 20/9/2024.

(HC n. 973.174, STJ, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/03/2025, DJe de 31/03/2025 - fonte: https://jurisprudenciacriminal.com.br acessado em 06/10/2025)”

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 479 DO CPP. JUNTADA DE DOCUMENTO SEM PRÉVIA CIÊNCIA DA DEFESA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal, que prevê a necessidade de disponibilização às partes de documentos a serem utilizados em plenário com antecedência mínima de três dias, constitui nulidade relativa, dependendo da demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de invalidade do ato.

2.

Constatado que o documento apresentado não trouxe fato novo ou elemento surpresa capaz de comprometer a plenitude de defesa, e ausente impugnação imediata pela defesa em plenário, não há falar em nulidade.

3.

O princípio pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade sem comprovação de prejuízo concreto.

4.

Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 1.682.927/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/09/2018)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA . SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art . 5º, XXXVIII, c, da CF/1988.2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.3 . No caso em exame, infere-se das premissas fixadas no acórdão impugnado que a versão acusatória está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, é de se concluir que o veredito não foi contrário à prova dos autos; os jurados apenas escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária: a de que o acusado participou da empreitada criminosa. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.4 . Em relação à violação do art. 479 do CPP, o aresto combatido afastou a ocorrência de nulidade "em razão da juntada do laudo técnico durante o plenário do Júri, visto que tal requerimento foi deferido pelo Juiz Presidente após a concordância da defesa de Brito" (fl. 52, grifei). Tal circunstância evidencia a ausência de prejuízo à defesa do ora paciente, elemento necessário para o reconhecimento da nulidade do ato, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior .
5. Além disso, não é dado à defesa se comportar de forma contraditória, tampouco se valer de sua própria torpeza. A propósito: "A violação ao art. 479 do Código de Processo Penal - CPP, conforme precedentes, acarreta nulidade relativa, devendo ser alegada oportunamente e demonstrado o efetivo prejuízo" (AgRg no AREsp n . 1.473.832/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T ., DJe 30/9/2020)
.6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 643664 SP 2021/0034532-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2024)”

A condenação portanto, não decorreu de suposto uso de informação estranha aos autos, mas sim do conjunto probatório regularmente produzido, que demonstrou de forma coerente e harmônica, a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado.

Assim,
não se verifica prejuízo à plenitude de defesa,
razão pela qual afasta-se a alegada nulidade.

2.

Da suposta indução dos jurados a erro – alegação de utilização de informação técnica equivocada.

A defesa também aduz que a acusação teria interpretado de forma equivocada o laudo pericial, ao atribuir às manchas de hipóstase o caráter de lesões provocadas, o que, segundo alega, teria induzido o Conselho de Sentença a erro quanto à dinâmica dos fatos.

Todavia, tal alegação não encontra amparo nos autos.

A leitura do trecho indicado (Mídia de ID n° 19193579) demonstra que a representante do Ministério Público apenas apresentou uma leitura possível do conteúdo pericial, dentro dos limites da dialética própria dos debates em plenário, sem extrapolar os contornos da prova técnica ou agir de modo a comprometer a lisura do julgamento.

O Tribunal do Júri é, por essência, o espaço da livre dialética entre acusação e defesa, sendo legítima a exposição de teses e interpretações diversas das provas, cabendo ao Conselho de Sentença decidir conforme sua íntima convicção.

Os jurados, enquanto juízes naturais dos fatos, têm ampla liberdade para escolher entre versões conflitantes, não se exigindo linguagem técnica ou precisão científica na argumentação das partes. Somente se anula o julgamento quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, hipótese não configurada.

No caso, os jurados decidiram com base em provas consistentes: o laudo pericial atestou a morte violenta por instrumento contundente e os depoimentos testemunhais foram firmes ao relatar a agressão praticada pelo apelante. A conclusão, portanto, foi amparada em evidências legítimas e coerentes, não havendo qualquer irregularidade nos debates ministeriais.

A Constituição Federal assegura ao Tribunal do Júri a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”). Tal princípio impede que o Tribunal reexamine o mérito das decisões tomadas pelos jurados, salvo quando estas forem manifestamente dissociadas das provas.

No caso, o Conselho de Sentença, no exercício legítimo de sua competência,
rejeitou a tese de legítima defesa
e reconheceu a prática de homicídio qualificado, com base em prova oral e técnica idônea. Não se identificam vícios processuais, tampouco violação à plenitude de defesa ou ao contraditório, razão pela qual
não há fundamento jurídico para anulação do julgamento
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2026